Tribunal: TJDFT
Processo: 0703046-81.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0703046-81.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: HIOLANDA BARBOSA DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO MONOCRÁTICA Trata-se de agravo de instrumento interposto por HIOLANDA BARBOSA DA SILVA contra a decisão de ID 144932794, proferida nos autos do Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública n. 0709604-49.2022.8.07.0018 movido em face do DISTRITO FEDERAL. Na ocasião, o Juízo negou provimento aos Embargos de Declaração opostos contra a decisão de ID 141620357, nos seguintes termos: I – HIOLANDA BARBOSA DA SILVA interpôs embargos declaratórios (ID 142876800) contra a decisão de ID 141620357, que rejeitou a impugnação apresentada pelo DISTRITO FEDERAL e determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial para apuração do valor exequendo. Alega que a decisão é omissa porquanto não observou que há parcela incontroversa, a qual já foi confessada pelo devedor no montante de R$ 8.902,39. Ressalta que o único fato controvertido nos autos originários se refere tão somente à aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária. Requer o conhecimento e o provimento dos presentes embargos para sanar a omissão. É o relatório. Decido. II - O recurso é tempestivo e adequado, razão pela qual os embargos devem ser conhecidos. No mérito, os embargos não merecem prosperar. Não há omissão quanto ao pedido de prosseguimento do feito em relação ao pagamento das parcelas incontroversas. Impende destacar que as partes divergem quanto ao índice de correção monetária a ser utilizado nos cálculos do valor da execução e eventual decisão em sede de recurso poderá alterar os critérios para correção do valor da execução. Ademais, o § 8o do art. 100 da Constituição Federal veda a expedição de precatórios complementares ou suplementares de valor pago, bem como o fracionamento, repartição ou quebra do valor da execução para fins de enquadramento de parcela em requisição de pequeno valor. III - Pelo exposto, NEGA-SE PROVIMENTO aos embargos. [...] (ID 144932794 – Grifou-se). Nas razões recursais, a agravante sustenta que o agravado reconheceu que deve o montante de R$ 8.902,39 (oito mil, novecentos e dois reais e trinta e nove centavos), conforme consta na planilha por ele elaborada (ID 136862236). Alega que a única discussão pendente se refere à aplicação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial – IPCA-E para a correção do montante devido a título de benefício alimentação, ilegalmente suspenso a partir de janeiro de 1996. A agravante afirma, ainda, que não pretende fracionar o valor da execução, o que é vedado pelo art. 100, § 8o, da Constituição Federal, mas, sim, que seja expedida uma Requisição de Pequeno Valor – RPV para o pagamento do valor incontroverso e uma complementar depois de definido o índice de correção monetária. Para sustentar a sua tese, colaciona o Tema 28 do Supremo Tribunal Federal – STF, fixado em sede de repercussão geral, e alguns julgados deste eg. Tribunal de Justiça. Ao final, requer o conhecimento do recurso e, em suma: a) a antecipação da tutela, para que seja determinado o prosseguimento da execução até a satisfação da dívida, pelo valor total ou incontroverso; e, b) no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada com a confirmação da tutela antecipada vindicada (ID 43145325). O pedido de antecipação dos efeitos da tutela foi indeferido (ID 49129596). O agravado contrarrazoa (ID 51154933). É o relatório. DECIDO. Conheço o agravo de instrumento, pois estão presentes os requisitos de admissibilidade. Passo a analisar o mérito do recurso de forma monocrática, como autoriza o art. 932, V, “b”, do Código de Processo Civil (Tema 28 do STF), uma vez que há julgamento com repercussão geral a respeito. A questão cinge-se à possibilidade de expedição de precatório ou de requisição de pequeno valor em relação à parcela incontroversa. Nos termos do art. 100, e parágrafos, da Constituição Federal as condenações de pagar impostas à Fazenda Pública devem seguir o procedimento previsto para o regime dos precatórios ou de requisições de pequeno valor (RPV), de acordo com o valor do crédito. A Resolução no 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça, por sua vez, prevê em seu art. 4o, § 4o, inc. I, a possibilidade de expedição imediata de precatório ou requisitório referente ao valor incontroverso no caso de controvérsia a respeito da quantificação do crédito: Art. 4o O pagamento de débito judicial superior àquele definido em lei como de pequeno valor será realizado mediante expedição de precatório. § 1o O débito judicial considerado de pequeno valor observará os termos do art. 100, §§ 3o e 4o da Constituição Federal. § 2o O disposto no presente artigo não se aplica aos valores devidos pelos Conselhos de Fiscalização e pelas empresas públicas e sociedades de economia mista que executam atividades em regime de concorrência ou que distribuam lucro entre seus acionistas. § 3o É vedada a expedição de precatório complementar ou suplementar de valor pago, bem como o fracionamento, repartição ou quebra do valor da execução para fins de enquadramento de parcela do total ao que dispõe o § 3o do art. 100 da Constituição Federal. § 4o Será requisitada mediante precatório a parcela do valor da execução quando o total devido ao beneficiário superar o montante definido como obrigação de pequeno valor, sobretudo em caso de: I – pagamento de parcela incontroversa do crédito; e II – reconhecimento de diferenças originadas de revisão de precatório. § 5o Submetem-se às formas de pagamento previstas neste Capítulo os valores devidos pela Fazenda Pública entre a data da impetração do mandado de segurança e a efetiva implementação da ordem concessiva. [Grifou-se] O Supremo Tribunal Federal (STF) ao julgar o Tema 28 (RE 1.205.530) firmou o entendimento de que surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado, observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor. Em termos comparativos, aliás, em nível Federal, a Advocacia Geral da União (AGU) admite essa prática e redigiu uma súmula administrativa com o seguinte teor: “Enunciado 31-AGU: É cabível a expedição de precatório referente a parcela incontroversa, em sede de execução ajuizada em face da Fazenda Pública”. Igualmente, a jurisprudência deste Tribunal: [...] 3. As condenações de pagar impostas à Fazenda Pública devem seguir o procedimento previsto para o regime dos precatórios ou das requisições de pequeno valor, a depender do valor do crédito, nos termos do art. 100 da Constituição Federal. 3.1 A eventual controvérsia a respeito da quantificação do crédito não impede a expedição imediata do precatório ou requisitório referente ao valor incontroverso, de acordo com o art. 4o, § 4o, inc. I, da Resolução no 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça. Nesse sentido é a tese fixada pelo Excelso Supremo Tribunal Federal por meio do tema no 28. 3.2. O valor do crédito a ser satisfeito por meio da imediata expedição de requisição ou de precatório deve ser a diferença entre o valor exigido pelo credor e a quantia apontada como devida pelo ente público. Ademais, o procedimento a ser seguido, se por meio de precatório ou requisição de pagamento, deve ser definido a partir do valor total que é exigido pelo credor. (...) 5. Recurso provido. (Acórdão 1713302, 07061611320238070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 7/6/2023, publicado no DJE: 27/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) [Grifou-se] AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. EXPEDIÇÃO DE REQUISIÇÕES DE PAGAMENTO. PARCELA INCONTROVERSA. POSSIBILIDADE. TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL 28. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 1.205.530 (Tema n. 28), fixou a seguinte tese de repercussão geral: "Surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor". 2. Na hipótese, o crédito executado foi objeto de impugnação com relação ao critério de correção monetária e foram interpostos Recursos Especial e Extraordinário, pendentes de julgamento, para a definição da questão. Dessa forma, é cabível a expedição de requisitórios apenas quanto à parcela que não foi impugnada, isto é, incontroversa. 3. Esse entendimento se coaduna com o disposto no art. 535, § 4o, do CPC, que prevê: "Tratando-se de impugnação parcial, a parte não questionada pela executada será, desde logo, objeto de cumprimento". 4. A expedição de requisitórios da parcela incontroversa deve respeitar os limites estabelecidos para remessa de precatório e RPV e a impossibilidade de parcelamento de precatório com finalidade de se enquadrar no valor reservado ao pagamento de obrigações de pequeno valor, conforme art. 100, § 8o, da CF e entendimento do STF no RE n. 1.205.530 (Tema n. 28) supracitado. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1660552, 07311667120228070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 1/2/2023, publicado no DJE: 24/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Destaco que o próprio agravado reconheceu no 1o grau que, uma vez rechaçada a alegação de prescrição (matéria preclusa, pois afastada na decisão recorrida e não devolvida pelo agravo de instrumento do DF n. 0701646-32.2023.8.07.0000), é devedor de R$ 8.902,39, conforme a planilha ID de origem 136862236, estando-se diante de parcela mínima, que não será reduzida nem se acolhidos seus argumentos. Em relação à possibilidade de se expedir precatório e RPV no tocante ao montante não impugnado, é necessário respeitar os limites estabelecidos e a impossibilidade de parcelamento de precatório com finalidade de se enquadrar no valor reservado ao pagamento de obrigações de pequeno valor, conforme art. 100, § 8o, da Constituição Federal. Assim, deve ser reformada a decisão do juízo de primeiro grau, a fim de possibilitar a expedição do requisitório da agravante. Advirto a parte agravada, com base no princípio da cooperação, que a interposição de agravo interno sem fundamentação idônea poderá acarretar a aplicação de multa, na forma da Lei. Posto isso, com fundamento no art. 932, V, “b”, do CPC, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO AO RECURSO, a fim de determinar a expedição do requisitório (precatório ou RPV) da parcela incontroversa à agravante, a ser definido com base no montante total pleiteado. Publique-se. Intimem-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpra-se a formalidade prevista no §1o do artigo 250 do RITJDFT. Brasília, 12 de setembro de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator